Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-63.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. ESGOTAMENTO. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA 2a REQUERIDA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Medida excepcional, citação editalícia somente deve ocorrer após o esgotamento dos meios possíveis para localização do réu, o que não significa infinidade de diligências para identificar o paradeiro da parte ré.
2. Hipótese em que exauridos os meios ao alcance do Judiciário e da parte autora para localização da ré. Frustradas todas as diligências realizadas, pois não localizada a pessoa jurídica em nenhum dos endereços indicados pela autora e obtidos em pesquisa realizada em sistemas conveniados ao Juízo.
3. Com previsão constitucional - art. 5o, incisos V e X da Constituição - o dano moral é uma categoria jurídica em constante evolução. Atributos de dor e sofrimento - inclusive relacionados à violação da dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1o, III) - podem integrar o conceito do instituto, o qual pode ser definido como lesão a interesse extrapatrimonial juridicamente tutelado, no caso, os interesses do autor. 3.1. Os direitos da personalidade decorrem diretamente da tutela da dignidade da pessoa, pilar estruturante para a realização das potencialidades do indivíduo como expressão da sua liberdade de autodeterminação.
4. "( ) 3. O mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. ( )" (Acórdão 1361834, 07034859120208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Recursos conhecidos e desprovidos.